Tribunal: TJDFT
Processo: 0744879-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em face de DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO, DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO ODONTOLOGIA LTDA e HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa via ferramentas SNIPER, SIMBA, CCS-BACEN, SREI e CNIB, para eventual identificação de bens e possíveis ativos em nome dos executados. Alega a parte agravante, em síntese, que persegue, sem êxito, a satisfação de crédito buscado na execução. Afirma que realizou diversas diligências, todas infrutíferas, no sentido de tentar a localização de bens e ativos que rendessem importância à satisfação do crédito buscado e que a pesquisa de patrimônio por meio dos referidos sistemas eletrônicos constitui ferramenta importante para a pretensão de identificação de valores e/ou bens que possam ser arrecadados para a satisfação do débito. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa nos sistemas SNIPER, SIMBA, CCS-BACEN, SREI e CNIB. Ausente o recolhimento do preparo em função de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a excepcional concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nos limites da cognição possível para esta fase processual, reputo ausente a prova suficiente do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não demonstrado risco de dano concreto e imediato resultante do indeferimento da realização de pesquisa patrimonial nos moldes em que postulada, notadamente porque o simples tempo necessário ao processamento do presente recurso não acarreta, por si só, risco à efetividade do cumprimento de sentença movido na origem. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos cumulativos da probabilidade do direito do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com a oportunização do regular contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.